Tribunal: TJMT
Processo: 0000892-65.2010.8.11.0101
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000892-65.2010.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ADRIANA LERMEN BEDIN - CPF: 728.709.901-20 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO JOSE XAVIER - CPF: 283.527.859-15 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO RÉU – PROCESSO EM TRÂMITE POR 13 ANOS – FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000892-65.2010.8.11.0101, movida em face de SEBASTIÃO JOSÉ XAVIER, com fundamento no que dispõe o artigo 924, V, do Código de Processo Civil, declarou a extinção do processo, diante da prescrição intercorrente e condenou o exequente, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais (Id. 210304821).

Em suas razões, de Id. 210304824, o apelante aduz a ausência da ocorrência da prescrição intercorrente e requer o provimento do recurso, reformando a r. sentença extintiva do feito, com o retorno dos autos à origem para que a execução tenha seu prosseguimento normal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário.

Inicialmente, há de se registrar que o prazo prescricional da pretensão executiva da Cédula de Crédito Bancário é de 5 anos, conforme estabelecido no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Além disso, consoante apregoa a Súmula 150 do STF: “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”. Ou seja, há de se verificar se, no caso, ocorreu a prescrição intercorrente, aquela que se consuma no curso da lide ante a inércia da parte em praticar os atos processuais que lhe incumbem, paralisando o processo injustificadamente.

A matéria é disciplinada pelo CPC, nos seguintes termos:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Art. 1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V , inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código.

No caso dos autos, desde a citação da parte executada, passaram-se pelo menos 13 (treze) anos sem a satisfação da obrigação, uma vez que o exequente não logrou êxito em localizar bens penhoráveis.

Para melhor elucidação e evitando tautologia, transcrevo trecho pertinente da sentença acerca da movimentação realizada pelo exequente, in verbis:

“Citação do executado em 17.02.2011 (ID. 63237572 – pág. 05 – 17.08.2021), não pagou o débito e nem ofereceu embargos (ID. 63237572 – pág. 10 – 17.08.2021).

Certidão negativa do oficial de justiça em localizar bens em 28.07.2012 (ID. 63237572 – pág. 15 – 17.08.2021).

Em 12.01.2011 a parte exequente requereu a conversão da ação de entrega de coisa para quantia certa (ID. 70477911 – pág. 28 – 18.11.2021), tendo sido deferido em 19.08.2011 (ID. 70477911 – pág. 30 – 18.11.2021).

A parte exequente pugnou pela penhora on line, nos sistemas disponibilizados peloJudiciário (ID. 63237572 – pág. 16/17 – 17.08.2021), o qual foi deferido pelo juízo em 24.11.2011 (ID. 63237572 – pág. 19/21 – 17.08.2021).

Novo pedido de penhora pela parte exequente em 25.04.2012 (ID. 63237572 – pág. 25/26 – 17.08.2021), tendo sido deferido pelo juízo em 14.06.2012 (ID. 63237572 – pág. 28 – 17.08.2021).

As pesquisas pelos sistemas bacenjud e renajud restaram infrutíferas (ID. 63237572 – pág. 29/31 – 17.08.2021).

Requerida a expedição de ofício ao Ciretran desta Comarca, foi deferido em 30.04.2013 (ID. 63237572 – pág. 35 – 17.08.2021), mas retornou com informação negativa de localização de veículos (ID. 63237572 – pág. 38 – 17.08.2021).

A parte exequente requereu a pesquisa via Infojud, mas não foram localizados bens penhoráveis, conforme extratos de ID. 63237572 – pág. 48/61 (17.08.2021).

Novo pedido de penhora online via Bacenjud e Renajud, retornaram com resultados negativos, conforme extrato de ID. 63237572 – pág. 70/72 e 78 (17.08.2021).

Instada, a exequente pugnou por novo pedido de penhora via Bacenjud em 14.08.2018 (ID. 63237572 – pág. 80/81 – 17.08.2021).”

Sobreveio, então, de forma escorreita a sentença extintiva pronunciando a prescrição intercorrente.

A prescrição por força da não localização de bens penhoráveis do devedor trata-se de mecanismo que ganhou força com o Código de Processo Civil de 2015, como forma de se coibir que esse tipo de execução fosse estendido indefinidamente.

Como é cediço, o instituto da prescrição tem por fundamento a segurança jurídica proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor, que no caso, embora tenha realizado diversas diligências, não encontrou bens passíveis de penhora em nome do executado.

O recorrente nas razões recursais apenas discorre, de modo genérico, acerca do fato de que nunca permaneceu inerte após o manejo da ação e todas as tentativas de satisfazer o crédito foram infrutíferas.

O feito já está em andamento há 13 (trezes) anos, assim, não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, deve ser mantida a sentença pelo seu reconhecimento.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024